Tribunal: TJES
Processo: 0016291-34.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016291-34.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO LUCAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO LUCAS DOS SANTOS
, em face da r. sentença de fls. 172/173-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público de 1º grau em face do apelante, às fls. 02/03, narrou, em resumo, que, no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 12h23min, Avenida Muriaé, n° 866, casa, Bairro Nova Carapina II, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, agrediu fisicamente a sua mãe, Maria da Paz de Lucas dos Santos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fl. 35.

“A princípio, a vítima relatou que o filho é usuário de drogas e que as agressões físicas e verbais são constantes. Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima retomou do mercado e encontrou seu filho sentado no sofá, bastante alterado. Nesse cenário, foi à cozinha para fazer o almoço e o denunciado passou a injuriá-la, chamando-a de ‘desgraça, vagabunda’, todavia a vítima o ignorou.

Ato contínuo, o denunciado jogou água gelada nas costas da vítima, tendo ela, novamente, ignorado. Não satisfeito, o denunciado pegou a faca da mão de sua genitora, que estava cortando a carne para o almoço, e tentou esfaqueá-la. Dessa forma, a vítima, para se proteger, pôs a mão esquerda na frente e tentou segurá-lo com a mão direita, contudo foi atingida, razão pela qual pediu socorro ao marido.”

Consta ainda que, no mesmo contexto de tempo e lugar, o genitor do denunciado, Sr. Emílio Martins dos Santos, viu a referida situação e entrou em luta corporal para desarmá-lo, no qual obteve êxito e acionou a polícia.

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado nas sanções do artigo 129, §9º, e do art. 140 §2º, ambos do Código Penal (vítima Maria da Paz) e art. 147, do Código Penal (vítima Emílio), na forma do art. 69, do CP, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.

Pois bem. Analisando as razões recursais, constatei que a defesa do recorrente pugnou, exclusivamente, pela sua absolvição ante a suposta insuficiência probatória.

Para tanto, aduziu que mesmo “que haja laudo pericial, a origem da lesão não foi comprovada, visto que em interrogatório do recorrente e no depoimento da vítima, esta alega que não houve agressão por parte do apelante, que foi tirar a faca da mão do réu e acabou se machucando. Comprovando assim que, todos os fatos narrados não passaram de uma infeliz brincadeira, em um momento de embriaguez”, razão pela qual inexiste comprovação de que o recorrente tenha realmente ameaçado, injuriado e lesionado sua genitora.

Sem razão o recorrente.

Isso porque, os crimes elencados nos artigos 129, §9º, 140 §2º, e 147, todos do Código Penal, quais sejam,
lesão corporal praticada contra ascendente, injúria consistente em violência ou vias de fato e de ameaça
, restaram sobejamente comprovados.

Nesse contexto, a materialidade ficou demonstrada a partir do teor do Boletim Unificado nº 43375014 de fls. 10/11 e, especialmente, quanto ao crime do artigo 129, §9º, do CP, pelo laudo de lesões corporais de fl. 38, que concluiu que a genitora do apelante apresentava “feridas cortantes, sendo 1 (uma) na face palmar de 2º quirodáctilo esquerdo de cerca de 2 cm de extensão e 1 (uma) na face lateral e dorsal de 5º quirodáctilo esquerdo de cerca de 5 cm de extensão.”

De igual forma, a autoria também restou comprovada, sobretudo a partir dos depoimentos das vítimas, sendo incontestável a prática das infrações por parte do apelante.

Por oportuno, trago à colação excertos dos depoimentos dos pais do recorrente, que sustentam a manutenção de sua condenação. Senão, vejamos:

A vítima MARIA DA PAZ DE LUCAS DOS SANTOS ouvida nesta data, ocasião em que se recordou dos fatos, onde afirmou que foi, agredida pelo acusado, conforme destacou em seu depoimento: “(...); QUE no dia saiu foi ao mercado e no dia quando voltou seu filho o agrediu; que não sabe o que aconteceu, pois ele é um bom filho e nunca. tinha agredido daquele jeito a depoente; que seu filho é muito amoroso; que seu filho sempre usava droga mas chegava em casa ia para o quarto dormir; que questionada porque na delegacia disse que seu filho o agredia respondeu que também agredia seu filho e a culpa não era só do seu filho; que quanto a faca, chegou em casa e o réu estava no sofá e viu que ele não estava sóbrio; que foi cortar carne e deixou em cima da pia; que não sabe o que falou, que seu (sic) pegou a faca e disse ‘você duvida que eu te mato’; (...); que exibiu as duas cicatrizes nas mãos e são de pequeno porte; (...); DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que na delegacia não leu o depoimento antes de assinar; que pelo que se lembra o escrivão não leu o depoimento para a depoente; que seu filho não desferiu golpes na depoente e sim ele segurou a faca e não tentou golpear a depoente; que quando tentou tirar a faca da mão dele, é que se cortou; que acha que ele estava brincando, pois ele nunca havia feito isso; (...)”. Destaco o depoimento da testemunha EMÍLIO MARTINS DOS SANTOS ouvido nesta data em juízo, confirmou que foi ameaçado, conforme depoimento: “(...); QUE no dia seu filho tinha tomado umas cachaças e ficou nervoso e pegou uma faca; que escutou sua esposa pedir socorro e entrou em casa e seu filho deixou o depoente tirar a faca da mão dele; (...).”

Ou seja, o que se constata é que, “as vítimas, genitores do réu, confirmaram em juízo as agressões, ameaças e xingamentos, muito embora em determinados momentos tenham tentado amenizar a gravidade da conduta e isentar de responsabilidade o acusado (certamente movidos pelo sentimento de compaixão por seu filho), o que não se mostra possível para a pretendida absolvição, dada a natureza dos crimes e da presente ação penal, cuja iniciativa é pública.”

De toda sorte, não se pode olvidar que nos crimes desta natureza, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito ao seu relato ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Nesse sentido:

Em crimes desta natureza, praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com os demais elementos de prova. O estado de embriaguez voluntária não elide a prática dos crimes, não sendo fator de exclusão do dolo na conduta do agente. Se os delitos de ameaça e lesão corporal foram cometidos contra ascendente, maior de sessenta anos, correta a incidência das agravantes previstas no art. 61, II, e e h, do Código Penal em relação a ambos os crimes. (...). (TJMG; APCR 0001160-83.2022.8.13.0056; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Juíza Conv. Maria Isabel Fleck; Julg. 23/11/2022; DJEMG 23/11/2022).

E não é só. Muito embora o apelante tenha afirmado que não se recordava dos fatos delituosos por ter ingerido bebida alcoólica em excesso na oportunidade, tal alegação não pode conduzir a sua absolvição, assim como pretendido pela defesa.

Isso porque, “
a embriaguez do réu não tem o condão de afastar o dolo no crime de ameaça, até porque apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de excluir a responsabilidade penal, não sendo apta, para tanto, quando de forma voluntária ou culposa o agente se põe em estado de embriaguez
.” (TJES; Apl 0005438-19.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 23/10/2019; DJES 29/10/2019).

Dessa forma, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas, tanto em relação ao crime de ameaça praticado em face do genitor e, principalmente, em relação aos delitos perpetrados contra sua mãe, sendo válido destacar, assim como descrito no judicioso parecer ministerial que, “não há como admitir a absolvição do réu, revelando os autos a existência de provas suficientes para a manutenção do édito condenatório, nos termos prolatados pelo MM. Juiz de 1º grau.”

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, §9º, 140, §2º, E 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO AFASTA O DOLO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os elementos fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos aos crimes de lesão corporal praticada contra ascendente, injúria consistente em violência ou vias de fato e de ameaça.

2. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevo, mormente quando se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com os demais elementos de prova.

3. O estado de embriaguez voluntária não elide a prática dos crimes, não sendo fator de exclusão do dolo na conduta do agente. Precedentes.

4. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.